Tribunal: TJDFT
Processo: 0718095-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718095-65.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JOANNE LUIZA ALMEIDA NOGUEIRA CARVALHO RECORRIDO: JULIANA GULYAS MEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. PENSÃO POR MORTE. QUANTIA INSUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DIGNA DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não se admite a penhora de bens e valores quando houver ofensa a dignidade da pessoa humana. 2. Deve-se preservar um patrimônio mínimo, do qual a parte devedora possa extrair a própria subsistência e de sua família. 3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC. 4.A regra da impenhorabilidade dos vencimentos, só pode ser mitigada se for preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares, e desde que seja útil para pagamento do débito. Na hipótese de pagamento dos juros e correção monetária, caracterizada ficará a perpetuidade da obrigação. 5. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação ao artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, requerendo seja deferida a penhora de pensão por morte da parte devedora para pagamento de honorários sucumbenciais. Afirma que, dado o caráter alimentar dos honorários advocatícios, sucumbenciais ou contratuais, admite-se, excepcionalmente, a penhora sobre percentual de salário para satisfação do credor. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 833, §2o, do CPC e ao dissenso pretoriano invocado. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 49529911): (...) Seguindo este entendimento, é possível a penhora da remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que observada a teoria do mínimo existencial, isto é, desde que seja assegurado percentual suficiente para garantir a dignidade deste e de seus familiares. No caso, a agravante requer, em cumprimento de sentença, o pagamento dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 101.785,23 (cento e um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos). Ocorre que o pedido formulado é de penhora dos rendimentos totais recebidos pela agravada, e não apenas de percentual deste, comprometendo a integralidade de sua renda. Há de se ressaltar que mesmo se a hipótese fosse de penhora parcial, o valor dos rendimentos recebidos pela agravada não são suficientes para deferir o pedido, conforme pode-se constatar dos extratos de ID 155439815, outrossim o entendimento do STJ é no sentido de que a penhora dos vencimentos, só é possível quando preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares. No caso em apreço, está demonstrado que a agravada percebe a importância mensal pouco mais de R$ 3.000,00, a título de pensão por morte, e não se tem notícia de outra fonte de renda. A constrição judicial resultaria em comprometimento à sobrevivência digna da devedora, eis que a penhora da integralidade da pensão compromete a subsistência mínima e de forma digna da devedora, considerando o contexto financeiro apresentado, e sem outras provas de rendimentos extra laboral. (...) Assim, constrição judicial resultaria em grave comprometimento à sobrevivência da agravada, eis que qualquer quantia remanescente à penhora não seria capaz de suprir suas necessidades, considerando o contexto financeiro apresentado, e especialmente a ausência de outras provas de rendimentos extra laborais. Ademais, ainda que se deferisse a penhora de 30% do valor recebido, algo em torno de R$ 900,00, para pagamento do valor executado de R$ 101.000,00, seria necessária quase 10 anos de descontos, para a quitação do valor, caso tal valor ficasse sem correção monetária, o que faz certo que o desconto do valor comumente aplicado no limite máximo de 30%, com juros e correção monetária, teríamos um dívida impagável, eis que haveria somente a satisfação dos acréscimos, o que não é permitido no direito brasileiro (perpetuidade da obrigação), ferindo a dignidade da devedora. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Santoro Nogueira, OAB/DF 31.704. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028